Tribunal: STJ
Processo: 1009875-81.2017.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905668 - SP
(2025/0125405-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 709f626a-ee9b-40c9-9a28-e1be5eb8efbe

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905668 - SP
(2025/0125405-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESVI SERVIÇOS
DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA contra acórdão assim ementado (fl. 811):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
afirma existirem omissões relevantes no acórdão, notadamente quanto à violação
direta do
§ 2o, do Código de Processo Civil, ao suposto erro de direito cometido
art. 99,
pelo Tribunal de origem e à tese de que a controvérsia seria exclusivamente jurídica,
sem necessidade de reexame de fatos (fls. 816-820).
Aduz omissão quanto aos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal,
sustentando que a negativa de gratuidade inviabilizou o acesso à jurisdição e que
houve indevida aplicação da
por se tratar de questão jurídica (fls. 816-
Súmula 7/STJ,
820).
Aponta omissão no enfrentamento da suficiência dos documentos já
juntados que comprovariam a inaptidão da empresa perante a Receita Federal, e a
ausência de faturamento e de clientes ativos, circunstância que dispensaria qualquer
reexame probatório.
Documento eletrônico VDA54729278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: cba856d5-5278-4c83-933b-27263d7d3a61

Insiste na tese de
pelo indeferimento da gratuidade sem
error in procedendo
prévia determinação de complementação documental, em afronta ao
§ 2o, do
art. 99,
Código de Processo Civil.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 826-828.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão apontada, devendo-se manter o acórdão recorrido
pelos seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo
à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro ao pontuar
a impossibilidade de análise das alegações da parte onde pretendia a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e
provas, razão pela qual foi aplicada a Súmula 7/STJ.
Por outro lado, ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante,
o acórdão embargado também destacou de forma expressa que foi concedida a
oportunidade de regularização do preparo do recurso de apelação e que não houve a
adoção de nenhuma providência da parte suficiente a atender a intimação no prazo
determinado.
Em verdade, a embargante sequer aponta efetiva omissão existente no
acórdão. Apesar de fazer constar em sua peça o tópico "omissão", as razões do
recurso se voltam à mera insatisfação acerca do acórdão embargado.
Verifico, assim, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de
existência de omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas
ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha
eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do
não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
CPC/2015,
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.630.513/PE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.
Documento eletrônico VDA54729278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: cba856d5-5278-4c83-933b-27263d7d3a61

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: cba856d5-5278-4c83-933b-27263d7d3a61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.905.668 / SP
Número Registro: 2025/0125405-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098758120178260001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO : ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO : CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO : EDIFICIO MANSAO CANTAREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE JESUS POSSACOS ALVES - SP176663
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 78bd997d-1884-44f7-ae12-a61484168f0b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 78bd997d-1884-44f7-ae12-a61484168f0b